Tribunal: TJDFT
Processo: 0752008-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada no âmbito de investigação sobre organização criminosa. O paciente é apontado como auxiliar na gestão de automóveis utilizados para fraudes em locações, sendo sua participação vinculada ao relacionamento com outra investigada, filha do chefe do grupo criminoso. 1.1. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, considerando que o paciente é primário, possui endereço fixo, trabalho lícito e não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) Analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
4. No caso, a participação do paciente foi caracterizada como “auxiliar”, sem evidências de liderança ou relevante periculosidade, sendo possível afastar a custódia cautelar com a aplicação de medidas alternativas.
5. Medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados e de se ausentar do Distrito Federal são suficientes para os fins a que se destinam.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares.